Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734650-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA TENÓRIO CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITE DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TEMA No 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 104-B E 54-A § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A Lei n o 14.509 de 2022, aumentou o limite da margem consignável para operações de crédito com desconto automático em contracheque de servidores públicos federais, dos anteriores 35% para 45%, dos quais 5% foram reservados exclusivamente para a amortização de despesas ou realização de saque por meio de cartão de crédito. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade dos descontos em conta corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na hipótese de empréstimos consignados, no julgamento dos recursos representativos do Tema no1085. 3. O magistrado pode decidir pelo não prosseguimento com a segunda fase do tratamento do superendividamento, de cunho necessariamente judicial, conforme estipulado no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor ao se verificar o não comprometimento do mínimo existencial da parte, conforme literalidade do artigo 54-A, § 1o do supracitado código. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104-B do CDC, 2o da Lei 14.509/2022, e 2o, § 2o, da Lei Distrital 7.239/2013, sustentando que, demonstrado nos autos que a renda auferida pela recorrente é insuficiente para pagamento de suas dívidas, a instauração do processo por superendividamento é medida que se impõe. Aduz que os limites dos descontos para pagamento de dívidas pelos consumidores não podem exceder o limite legal previsto na citada lei distrital. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STF, a fim de comprová-la. Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa ao não lhe ser oportunizada a produção de prova pericial. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-B do CDC, 2o da Lei 14.509/2022, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, em relação à legalidade dos descontos efetivados pelo banco recorrido referente aos empréstimos contraídos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030